Tribunal: STF
Processo: RE 81254
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
Servidores públicos. Gratificação pelo regime especial de trabalho, instituída pela Lei nº 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que se aposentaram antes da vigência desse diploma legal. Precedentes do S.T.F. Súmula nº 359.
Recurso conhecido e provido.